Tribunal: TJES
Processo: 5008656-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008656-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008656-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DE CORRÉU. DESMEMBRAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri.

A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada em ação penal na qual o paciente responde por homicídio qualificado consumado, além de imputações originárias de tentativas de homicídio qualificadas, posteriormente afastadas em decisão de impronúncia parcial.

A defesa alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, insuficiência de fundamentação concreta, excesso de prazo da custódia, paralisação indevida do processo por recurso exclusivo de corréu e ilegalidade na negativa de desmembramento do feito.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade apta a invalidar a custódia cautelar; (iii) saber se o tempo de prisão configura excesso de prazo; (iv) saber se a pendência de recurso especial interposto por corréu impõe o desmembramento do feito e o julgamento imediato do paciente pelo Tribunal do Júri; (v) saber se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige demonstração de ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem revolvimento aprofundado de fatos e provas, cabendo examinar se a prisão preventiva permanece amparada em base legal, fundamentação idônea e necessidade cautelar.

A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos da imputação, consistentes na suposta execução de crime doloso contra a vida em via pública, mediante disparos de arma de fogo, em contexto de emboscada e motivação vinculada a disputa criminosa, circunstâncias aptas a justificar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão constritiva não se apoiou apenas na gravidade abstrata do tipo penal ou na pena cominada, mas em circunstâncias individualizadas do caso, como o modus operandi, o emprego de arma de fogo, o local público da execução e a suposta atuação organizada entre os envolvidos.

A posterior pronúncia do paciente, mantida em segundo grau, não torna automática a prisão preventiva, mas afasta a alegação de fragilidade absoluta da imputação e confirma a existência de lastro mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

A contemporaneidade da prisão preventiva não exige simultaneidade absoluta entre o fato criminoso e a decretação da cautelar, devendo ser aferida à luz da dinâmica da investigação, da identificação dos agentes, da formalização da acusação e da persistência do risco concreto à ordem pública.

A permanência do paciente em liberdade antes da decretação da prisão é circunstância relevante, mas não conduz automaticamente à revogação da custódia quando a decisão se apoia na dinâmica concreta do crime e em elementos que indicam periculosidade atual.

O excesso de prazo não se examina por critério aritmético rígido, mas conforme a razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de acusados, a gravidade das imputações, o rito do Tribunal do Júri, os recursos interpostos e a inexistência de desídia estatal.

O processo apresenta complexidade concreta, pois envolve crime doloso contra a vida, pluralidade de réus, imputação originária de homicídio consumado e tentativas de homicídio, sentença de pronúncia parcial, recursos defensivos e ministeriais, embargos de declaração, recurso ordinário, acórdãos em segundo grau e recurso especial pendente.

A pendência de recurso especial interposto por corréu não se mostra periférica, pois discute a tempestividade de recurso ministerial contra a impronúncia parcial, matéria com possível repercussão objetiva na definição das imputações a serem submetidas ao Conselho de Sentença.

O art. 80 do Código de Processo Penal autoriza a separação dos processos por motivo relevante e por conveniência judicial, especialmente para evitar demora excessiva, facilitar a instrução ou prevenir prejuízo à prestação jurisdicional, mas não estabelece direito subjetivo automático ao desmembramento sempre que houver recurso pendente de corréu.

No rito do Tribunal do Júri, a definição da pronúncia delimita a acusação em plenário, razão pela qual a recusa de desmembramento, em cenário recursal ainda instável e com possível repercussão na moldura acusatória, não se revela de plano ilegal ou arbitrária.

A custódia cautelar prolongada exige controle judicial contínuo e concreto, de modo que eventual demora futura sem perspectiva razoável de solução poderá justificar nova reavaliação pelo Juízo de origem quanto à manutenção da prisão preventiva e à conveniência do desmembramento.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes no caso concreto, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da suposta emboscada, do emprego de arma de fogo em via pública e do contexto de disputa criminosa.

A prisão preventiva mantém base legal no art. 312 do Código de Processo Penal e adequação formal no art. 313, inciso I, do mesmo diploma, por se tratar de imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantida a prisão preventiva, sem prejuízo de nova reavaliação pelo Juízo de origem caso persista a demora decorrente da pendência recursal ou surjam fatos novos capazes de alterar o quadro cautelar.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 80, 312, § 2º, 313, inciso I, e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Laerte Rahnacan Martins Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº
0000456-27.2023.8.08.0007
.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da prisão preventiva, decretada no curso de ação penal em que responde pela suposta prática de homicídio qualificado, consumado contra Maxsuel Rosa Braga, além de imputações originárias de tentativas de homicídio qualificadas contra Edciane Pereira Alves e Maria Elloysa Pereira da Silva.

Narra que os fatos imputados ocorreram em 30 de dezembro de 2022, ao passo que o pedido de prisão preventiva somente foi formulado pelo Ministério Público em 7 de julho de 2023, a decisão constritiva foi proferida em 20 de janeiro de 2024, e o mandado prisional foi cumprido em 25 de janeiro de 2024.

A defesa afirma que a prisão preventiva carece de contemporaneidade, pois o paciente teria permanecido solto por mais de ano após os fatos, sem notícia de reiteração delitiva, ameaça à instrução criminal, risco à aplicação da lei penal ou qualquer fato novo apto a demonstrar urgência cautelar.

Alega, ainda, que a decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva não teria apresentado fundamentação concreta suficiente, limitando-se, segundo afirma, à gravidade do delito imputado, sem indicação de elementos atuais e individualizados capazes de justificar a segregação cautelar.

Sustenta, também, excesso de prazo na prisão preventiva. Afirma que o paciente permanece custodiado desde 25 de janeiro de 2024, há mais de 27 meses, sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar de já encerrada a primeira fase do procedimento escalonado.

A impetrante argumenta que a instrução da primeira fase foi concluída, tendo o paciente sido pronunciado quanto ao homicídio qualificado, consumado contra Maxsuel Rosa Braga. Acrescenta que o Juízo de origem impronunciou os acusados quanto às imputações de tentativa de homicídio contra Edciane Pereira Alves e Maria Elloysa Pereira da Silva.

Informa que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o qual foi desprovido por este Tribunal. Aduz que os embargos de declaração opostos pela defesa não foram acolhidos, que o recurso ordinário interposto não foi conhecido e que houve trânsito em julgado em relação ao paciente em 20 de fevereiro de 2025.

A defesa sustenta que o processo permanece paralisado por motivo alheio ao paciente, em razão de recurso especial interposto exclusivamente pelo corréu Asael de Souza, que discute a tempestividade do recurso ministerial manejado contra a impronúncia parcial.

Afirma que tal circunstância configura indevida paralisação da marcha processual por recurso de terceiro, pois o paciente, embora já tenha esgotado a discussão recursal relativa à pronúncia, continua impedido de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com base nesse cenário, a impetrante afirma ter requerido o desmembramento do feito, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, a fim de permitir o imediato julgamento do paciente pelo Conselho de Sentença. Sustenta que o indeferimento desse pedido pela autoridade apontada como coatora prolonga indevidamente a prisão preventiva e agrava o alegado constrangimento ilegal.

A defesa defende que a manutenção da custódia viola a razoável duração do processo, a excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado e a necessidade de revisão concreta da medida cautelar. Argumenta que eventual complexidade processual não pode ser atribuída ao paciente, sobretudo diante da pendência recursal exclusiva do corréu.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, o reconhecimento da ilegalidade decorrente da demora processual e da negativa de desmembramento, para que seja viabilizado o julgamento imediato do paciente pelo Tribunal do Júri.

O pedido liminar foi indeferido, por não ter sido vislumbrada, em juízo de cognição sumária, a presença simultânea dos requisitos autorizadores da medida de urgência.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008656-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva de Laerte Rahnacan Martins Pereira, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade do decreto prisional, excesso de prazo, paralisação indevida por recurso exclusivo de corréu e ilegalidade na negativa de desmembramento do feito.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

O
habeas corpus
exige demonstração de ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de revolvimento aprofundado de fatos e provas. A via eleita não se presta a reexaminar, com amplitude própria da ação penal ou dos recursos nela manejados, todo o conjunto probatório formado na primeira fase do procedimento do júri. Cabe verificar, neste momento, se a prisão preventiva permanece amparada em base legal, fundamentação idônea e necessidade cautelar.

No caso, o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado contra Maxsuel Rosa Braga e de tentativas de homicídio qualificadas contra Edciane Pereira Alves e Maria Elloysa Pereira da Silva.

Segundo a acusação, os fatos ocorreram em 30 de dezembro de 2022, em via pública, no Município de Baixo Guandu, ocasião em que Maxsuel teria sido surpreendido por disparos de arma de fogo quando se abaixava para encher pneu de veículo estacionado.

A denúncia atribui ao paciente atuação direta na execução dos disparos, em companhia de Natan dos Santos Silva, já falecido, a mando do corréu Asael de Souza. A narrativa acusatória descreve emboscada, surpresa da vítima, disparos em via pública e motivação vinculada a disputa relacionada ao tráfico de drogas. Trata-se, portanto, de imputação revestida de gravidade concreta, para além da gravidade abstrata do tipo penal.

A prisão preventiva foi decretada em 20 de janeiro de 2024, no ato de recebimento da denúncia. A defesa afirma que a decisão não apresentou fundamentação idônea e que teria se limitado à gravidade do delito. A leitura do contexto processual, porém, não autoriza essa conclusão.

A segregação cautelar foi fundada na natureza concreta da conduta atribuída ao paciente, no
modus operan
di descrito, no emprego de arma de fogo, na execução em local público, na suposta emboscada e na motivação indicada na denúncia. Esses elementos, quando extraídos de dados concretos do caso, são aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não se cuida de prisão lastreada apenas na capitulação jurídica ou na pena abstratamente cominada. A decisão de origem partiu de elementos individualizados da conduta imputada e de circunstâncias que revelam especial gravidade concreta, notadamente a execução de crime doloso contra a vida em via pública, mediante disparos de arma de fogo e aparente atuação organizada entre os envolvidos.

A prova da materialidade e os indícios de autoria também foram objeto de controle judicial posterior.

O paciente foi pronunciado pelo homicídio qualificado consumado contra Maxsuel Rosa Braga, e o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi desprovido por esta Câmara.

Naquele julgamento, registrou-se que a materialidade estava evidenciada por boletim de ocorrência, laudo de exame de local e laudo cadavérico, bem como que os indícios de autoria decorriam de declarações de policiais civis e testemunhas presenciais.

A pronúncia não torna automática a prisão preventiva. São institutos diversos.

A primeira exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; a segunda demanda, além disso, necessidade cautelar concreta. No entanto, a manutenção da pronúncia em segundo grau afasta a alegação de fragilidade absoluta da imputação e confirma a existência de lastro mínimo para persecução penal perante o Tribunal do Júri.

A defesa também sustenta ausência de contemporaneidade.

Argumenta que os fatos ocorreram em 30 de dezembro de 2022, que o pedido de prisão foi formulado em 7 de julho de 2023, que a prisão foi decretada apenas em 20 de janeiro de 2024 e cumprida em 25 de janeiro de 2024. Afirma, por isso, que o paciente permaneceu solto por mais de ano sem registro de fato novo.

A contemporaneidade é requisito essencial da prisão preventiva. A cautelar não pode funcionar como antecipação de pena, tampouco pode ser decretada com base em fatos remotos sem demonstração de risco atual. O art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal exige motivação fundada em perigo concreto e contemporâneo.

Todavia, contemporaneidade não significa simultaneidade absoluta entre fato criminoso e prisão. A aferição deve considerar a dinâmica da investigação, o tempo necessário à identificação dos agentes, o encerramento das diligências essenciais, o oferecimento da denúncia e a avaliação judicial dos elementos colhidos. Em delitos graves, praticados em contexto de coautoria e com suposta motivação ligada a disputa criminosa, o decurso de lapso temporal, por si só, não torna ilegal a custódia quando a decisão evidencia persistência do risco à ordem pública.

No caso, a prisão foi decretada após a formalização da acusação, quando o Juízo de origem recebeu a denúncia e examinou os elementos informativos então reunidos. A fundamentação não se apoiou em registro genérico, mas na gravidade concreta da execução imputada, na suposta emboscada e no emprego de arma de fogo em local público. Esses dados indicam periculosidade concreta e autorizam, em juízo cautelar, a preservação da ordem pública.

A permanência em liberdade antes da decretação da prisão é circunstância relevante, mas não conduz, automaticamente, à revogação da medida. Para que a ausência de contemporaneidade fosse reconhecida, seria necessário demonstrar que o decreto prisional se baseou exclusivamente em fatos antigos, dissociados de risco atual. Não é o que se verifica. A decisão teve como eixo a concreta dinâmica do crime e os indícios de participação do paciente, posteriormente reafirmados na fase de pronúncia.

A tese de excesso de prazo também não merece acolhimento neste momento.

A defesa afirma que o paciente está preso desde 25 de janeiro de 2024, há mais de 27 meses, sem julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que a primeira fase do procedimento já foi encerrada e que a demora decorre de recurso especial interposto exclusivamente pelo corréu Asael de Souza.

O prazo da prisão cautelar não se examina por critério aritmético rígido. A jurisprudência consolidada admite avaliação conforme a razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de acusados, a gravidade das imputações, o rito processual, os recursos interpostos e a existência, ou não, de desídia estatal.

Aqui, a ação penal envolve crime doloso contra a vida, pluralidade de réus, imputação originária de homicídio consumado e tentativas de homicídio, além de sucessivas insurgências recursais.

Houve sentença de pronúncia parcial, recurso defensivo, recurso ministerial, embargos de declaração, recurso ordinário, acórdão que manteve a pronúncia do paciente e acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público contra a impronúncia parcial.

As informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem que o recurso em sentido estrito do paciente foi desprovido, que os embargos declaratórios não foram acolhidos, que o recurso ordinário não foi conhecido e que houve trânsito em julgado em relação ao paciente em 20 de fevereiro de 2025. Também informam que o corréu Asael de Souza interpôs recurso especial para discutir a tempestividade do recurso ministerial, razão pela qual os autos aguardam definição pela instância superior.

Esse quadro não revela inércia injustificada do Poder Judiciário. O processo teve tramitação marcada por decisões, recursos e reexames próprios de causa submetida ao rito do Tribunal do Júri. A demora não decorre de abandono processual, mas de percurso recursal complexo, com possibilidade de repercussão direta na extensão da imputação a ser submetida ao Conselho de Sentença.

É certo que a prisão cautelar prolongada exige controle rigoroso. Também é certo que recurso interposto por corréu não pode servir, indefinidamente, como obstáculo ao julgamento de quem já teve encerrada a discussão recursal própria. Todavia, no caso concreto, a pendência recursal não é periférica. O recurso especial interposto por Asael discute a tempestividade do recurso ministerial que questionou a impronúncia parcial. A solução dessa controvérsia pode repercutir na definição das imputações que serão levadas ao plenário do júri.

A defesa sustenta que o paciente já poderia ser julgado pelo homicídio consumado de Maxsuel, independentemente da situação processual do corréu. Essa tese não é destituída de relevância. Ainda assim, a existência de recurso pendente sobre a extensão da pronúncia e sobre a validade do acórdão que acolheu a insurgência ministerial justifica cautela na marcha processual.

A realização de julgamento antes da estabilização do quadro acusatório pode gerar prejuízo à organização do plenário, risco de retrabalho processual e potencial conflito entre decisões.

O fato de a insurgência especial ter sido interposta pelo corréu não elimina eventual repercussão objetiva em relação ao paciente, sobretudo quando a discussão versa sobre admissibilidade e tempestividade de recurso ministerial dirigido contra decisão que beneficiou ambos os acusados na origem. A matéria possui natureza processual comum e pode atrair efeitos reflexos, a depender do julgamento superior.

Por isso, não se identifica, nesta via estreita, excesso de prazo apto a impor soltura imediata. A custódia é longa e deve permanecer sob vigilância judicial permanente, mas o trâmite processual revela complexidade concreta suficiente para afastar, por ora, constrangimento ilegal manifesto.

A tese relacionada ao desmembramento do feito exige exame na mesma perspectiva.

O art. 80 do Código de Processo Penal autoriza a separação de processos quando houver motivo relevante e quando o magistrado reputar conveniente, especialmente para evitar demora excessiva, facilitar a instrução ou prevenir prejuízo à prestação jurisdicional. A norma, contudo, não estabelece direito subjetivo automático ao desmembramento sempre que houver recurso pendente de corréu.

A separação deve ser avaliada conforme conveniência processual, unidade probatória, risco de decisões contraditórias, situação dos acusados e estado da causa. No Tribunal do Júri, essa análise ganha maior densidade, pois a definição da pronúncia delimita a acusação em plenário e condiciona o julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso, a defesa aponta que o paciente permanece aguardando o desfecho de recurso especial exclusivo do corréu. A autoridade coatora, porém, informou que o recurso pendente discute a tempestividade da insurgência ministerial contra a impronúncia parcial, matéria que pode impactar o alcance da acusação e a composição final do julgamento. Assim, a recusa de desmembramento não se mostra, de plano, ilegal ou arbitrária.

A unidade do processo, neste estágio, preserva coerência na definição das imputações e evita julgamento prematuro em cenário recursal ainda instável.

Não há demonstração de que a negativa de separação tenha decorrido de fundamento genérico ou de desprezo à condição pessoal do paciente. Ao contrário, o sobrestamento decorre de pendência recursal objetivamente relacionada à moldura acusatória.

Isso não significa autorização para paralisação indefinida. Caso a demora se prolongue sem perspectiva razoável de solução, caberá ao Juízo de origem reavaliar, com fundamentação atualizada, a necessidade de manutenção da custódia e a conveniência do desmembramento, especialmente diante do tempo de prisão já suportado.

O controle judicial da cautelar deve ser contínuo e concreto.

Por ora, entretanto, não há ilegalidade flagrante capaz de justificar intervenção desta Corte pela via do habeas corpus, seja para impor soltura, seja para determinar, desde logo, o desmembramento e a submissão imediata do paciente ao júri.

Também não prospera o pedido subsidiário de substituição da prisão por cautelares diversas.

As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal devem ser aplicadas quando suficientes e adequadas à neutralização do risco processual ou social identificado.

No caso, a gravidade concreta da conduta imputada, a suposta execução mediante emboscada, o emprego de arma de fogo em via pública e o contexto de disputa criminosa indicado nos autos revelam cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública.

O comparecimento periódico, o recolhimento domiciliar, a monitoração eletrônica ou a proibição de contato não neutralizam, com igual eficácia, o risco reconhecido na decisão de origem. A substituição da prisão por medidas menos gravosas exigiria demonstração de alteração concreta do quadro fático que justificou a custódia, o que não foi evidenciado na impetração.

A prisão preventiva, nesse cenário, mantém base legal no art. 312 do Código de Processo Penal e encontra adequação formal no art. 313, inciso I, do mesmo diploma, pois a imputação envolve crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. A decisão impugnada, somada ao desenvolvimento processual posterior, revela motivação suficiente para preservação da cautelar.

Desse modo, embora relevantes as preocupações defensivas quanto ao tempo de custódia e à pendência de recurso especial de corréu, o caso não revela ilegalidade manifesta.

A complexidade processual, a gravidade concreta da imputação, a existência de pronúncia mantida em segundo grau e a pendência recursal com possível repercussão objetiva, sobre a extensão da acusação impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal neste momento.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem, mantendo a prisão preventiva de Laerte Rahnacan Martins Pereira, sem prejuízo de nova reavaliação pelo Juízo de origem, caso persista a demora decorrente da pendência recursal ou surjam fatos novos capazes de alterar o quadro cautelar.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.